Tribunal: TJBA
Processo: 8026983-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026983-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANTONIO DIAS DE JESUS e outros Advogado(s): HALLANA KADMO MOURA DE LUCENA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR ACORDÃO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. DILAÇÃO PRAZAL JUSTIFICADA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS, 15 (QUINZE) NO TOTAL, COM DEFESAS TÉCNICAS DISTINTAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA.PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEXTO REGIONAL DE VIOLÊNCIA URBANA ASSOCIADA AO TRÁFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. O princípio da razoável duração do processo deve ser compreendido à luz das peculiaridades de cada caso concreto, admitindo-se a flexibilização dos prazos processuais em feitos de maior complexidade, especialmente aqueles envolvendo organizações criminosas e pluralidade de réus. A regular tramitação do processo, sem paralisações injustificadas, e reavaliação da prisão cautelar, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Eventual demora na prolação da sentença deve ser avaliada considerando-se a complexidade da causa e a quantidade de réus envolvidos, não caracterizando constrangimento ilegal quando justificada pelas especificidades do caso. Decreto prisional encontra-se devidamente motivado, com base em dados objetivos dos autos. Ausência de ilegalidade sanável pela via estreita do habeas corpus. Prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrada, com base em elementos concretos, a sua necessidade para garantia da ordem pública, especialmente diante do papel de liderança exercido pelo paciente no seio da organização criminosa (identificado como gerente do tráfico de entorpecentes para o BDM na região metropolitana de Salvador), de seu histórico de crimes graves (homicídios e assaltos a banco) e ao fato de que continuou a coordenar atividades ilícitas, mesmo estando na prisão. Periculosidade concreta do paciente, evidenciada por sua posição de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, e justifica tratamento diferenciado em relação aos demais corréus, em condições pessoais distintas. Ordem conhecida e denegada, com recomendação para que o magistrado de origem imprima maior celeridade à tramitação do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8026983-11.2025.8.05.0000, impetrado em favor de Antônio Dias de Jesus, apontando-se como autoridade impetrada o MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer da ordem impetrada e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º. GRAU - RELATOR